Tribunal: TJBA
Processo: 8033979-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033979-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SALVIO MAGNO SANTOS BLAUTH e outros Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA AGRAVADO: CARLOS RAMOS DANTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VERBAL DE LONGA DURAÇÃO. INÉRCIA DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento, fundada no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, em contrato verbal mantido por aproximadamente 20 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para desocupação liminar de imóvel em ação de despejo, quando há relação “locatícia” verbal de longa duração e prolongada inércia do espólio em adotar providências ante o inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão de medida liminar em ação de despejo, além dos requisitos específicos do artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, deve observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não se dispensando a configuração de efetiva urgência. 4 - Não se caracteriza o periculum in mora quando a própria parte interessada permaneceu inerte por considerável lapso temporal, no caso, mais de três anos após o início do inadimplemento e quase oito anos após o falecimento do locador originário. 5 - A complexidade fática derivada de contrato verbal mantido por aproximadamente 20 (vinte) anos, sucessão hereditária do locador e celebração de acordo extrajudicial posteriormente descumprido, recomenda a formação do contraditório e dilação probatória antes da análise do pedido de desocupação, ainda que em sede provisória. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX; CF, art. 5º, LV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033979-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESPÓLIO DE SALVIO MAGNO SANTOS BLAUTH, representado por seu inventariante FABIO DE SANTANA BLAUTH, e como Agravado CARLOS RAMOS DANTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça